Tribunal: TJDFT
Processo: 0003579-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. PENA DEFINITIVA. REDUÇÃO. INCABÍVEL.
1. Para a concessão do acordo de não persecução penal - ANPP - ao réu devem estar presentes os requisitos do art. 28-A do CPP. No caso, ausente o requisito legal da confissão formal do crime pelo réu, incabível a aplicação do referido acordo. Preliminar de nulidade por não oferecimento do ANPP rejeitada.
2. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado encontram-se suficientemente comprovados pelo farto conjunto probatório juntado aos autos.
3. Incide a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, quando o empregado presta serviço a uma empresa e valendo-se da qualidade de funcionário, por ter acesso desvigiado a res furtiva, subtraí, mediante divisão de tarefas com outro corréu, aparelhos celulares pertencentes ao referido local de trabalho, valendo-se da relação de confiança para cometer o delito.
4. Não se justifica a exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas quando as provas colhidas deixam claro que o furto se deu com divisão de tarefas entre o acusado e um corréu.
5. Não cabível a readequação da pena, alegando ser excessiva e desproporcional, quando se observa a existência de duas qualificadoras – abuso de confiança e concurso de agentes, sendo a primeira utilizada para qualificar o furto e a segunda empregada para valorar negativamente as circunstâncias do crime e aumentar a pena-base do delito de furto qualificado. Revela-se proporcional o aumento na fração de 1/8, considerando a amplitude entre as penas máxima e mínima cominada ao delito em abstrato, critério amplamente utilizado pela jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça.
6. PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.